Tribunal: STF
Processo: Rcl 29635
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Em cumprimento ao Despacho realizado em 3 de agosto de 2020, o reclamante apresentou, no bojo da Petição STF 63.133/2020, os endereços dos beneficiários Polliana Regia Alves de Souza e Rodrigo Nogueira Fragoso. Nesse diapasão, apresentou os seguintes endereços, respectivamente:
•     Av. Buritis Chac. Sta. Maria, Condomínio Residenciais Buritis Lote 46 A, Ponte Alta Norte, Gama – DF, CEP 72.426-095.
•     SIA Trecho 6, lt.130 e 140, Brasília-DF, CEP 71205-060.
    Em face da informação prestada, citem-se os beneficiários da decisão, Polliana Regia Alves de Souza e Rodrigo Nogueira Fragoso, nos endereços apresentados para que, caso queiram, contestem o pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente